Tribunal: TJDFT
Processo: 0725163-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725163-97.2022.8.07.0001 RECORRENTE: E.S.J. RECORRIDO: P.P.T. DESPACHO Na petição de ID no 65134243, o recorrente requer o desentranhamento do recurso especial de ID no 65134238, ao argumento de que foi juntada por equívoco no presente feito. Considerando que o recurso interposto no ID no 65134238 não se refere ao presente feito, defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar a referida peça processual. Retifique-se a autuação para constar a classe processual anterior. Diante da ausência de impugnação ao acórdão de ID no 64993864, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007